Tribunal: TJPA
Processo: 0834948-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0834948-69.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA, AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS (ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015). DEPÓSITO FEITO A DESTEMPO. PRAZO PEREMPTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
AFC COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 12924978, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS DESPROVIDOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A ora agravante alegou,
preliminarmente
, em suas razões recursais (id. 13298706),
a necessidade de suspensão do feito, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal julgará ainda as ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, que analisarão o princípio da anterioridade aplicável na hipótese.

No mérito, em síntese, aduziu a inconstitucionalidade do DIFAL e da aplicação do princípio da anterioridade previsto no texto constitucional à Lei Complementar 190/22.

Pugnou, ao final, para que o presente agravo fosse provido a fim de que fosse reformada a decisão recorrida para suspender a exigibilidade do DIFAL à agravante.

Foi publicado ato ordinatório, no id. 13308611, a fim de que, no prazo de cinco dias, fossem recolhidas custas em dobro, sob pena de deserção, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, referente ao processo do recurso de agravo interno, em cumprimento à determinação contida no art. 33, § 10, da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.

No id. 13521133, a agravante requereu o prazo adicional de cinco dias para cumprimento da decisão judicial, nos termos do artigo 139, VI, do Código de Processo Civil/2015.

No id. 13531260, a agravante juntou o comprovante de recolhimento das custas pertinentes.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando os autos, tem-se que a empresa agravante, conforme evento de id. 1484815, foi intimada do ato ordinatório para recolhimento das custas em dobro, consoante determina o
art. 1.007, § 4º, do CPC
[1]
, em 28.03.2023, esgotando o prazo de cinco dias em 04.04.2023.

Ocorre que a juntada do comprovante do recolhimento de tais custas ocorreu apenas em 05.04.2023, ou seja, após o escoamento integral do prazo que lhe foi conferido para cumprimento de tal ato.

Portanto, o cumprimento do referido ato de saneamento ocorreu a destempo, devendo o vertente recurso ser considerado deserto.

É oportuno afastar a hipótese de dilação do prazo requerido pela agravante no id. 13521133, pois o prazo ora concedido tem natureza peremptória, razão pela qual não cabe prorrogação. Em sentido semelhante, colaciono jurisprudência pátria a seguir:

APELAÇÃO – Ação de consignação de aluguel – R. sentença de procedência – Inconformismo do réu – Justiça gratuita indeferida. Preparo não recolhido.
Cumprimento do disposto no § 4º do artigo 1.007 do CPC. Inércia do apelante. Deserção caracterizada
– Pedido de reconsideração do indeferimento da benesse que não tem o condão de suspender o
prazo peremptório para o recolhimento das custas
– Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10065568520228260048 São Paulo, Relator: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 21/08/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO APELO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". Em sintonia com esse dispositivo, o art. 932, parágrafo único, do mesmo diploma legal estabelece que "Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível". 2.
O prazo legal de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo na forma dobrada é peremptório.
Assim, transcorrido em branco esse lapso temporal, ainda que a parte efetue o preparo no dia seguinte ao vencimento do prazo, e uma vez não demonstrada a ocorrência de justo impedimento para a prática do ato, nos termos do art. 1.007, § 6º, do CPC, correta a decisão que deixa de conhecer do recurso, em virtude da deserção. 3. O recolhimento do preparo na forma dobrada caracteriza, ademais, ato incompatível com o pedido de gratuidade da Justiça, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-DF 07048459320228070001 1699537, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 09/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/05/2023)

Desta feita, o presente recurso deve ser considerado deserto, não merecendo, assim, conhecimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno em razão da deserção operada.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.007. (...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 10/01/2024